Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL ADVINDA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. TRABALHOS INFORMAIS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM ADVENTO DE MAIS UMA FILHA. AFETAÇÃO TEMPORÁRIA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO PROPOSTA PELOS ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. CAPACIDADE FINANCEIRA. MALHORA. VERBA. MAJORAÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL REJEITADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda dos alimentandos, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar aos destinatários da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de menores impúberes são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de trabalhar sem vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
6. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional, e, em contrapartida, evidenciado que, em verdade, sua capacidade contributiva experimentara pequeno incremento após fixação da prestação, a apreensão enseja a majoração da obrigação alimentar que lhe está afetada mediante acolhimento do pedido reconvencional deduzido pelos filhos (CPC, art. 373, I e II).
7. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento levado a efeito e vigorante, porquanto, além de não descerrar fato apto a esse desiderato, o nascimento de outra filha após a fixação da verba não afetara a capacidade financeira que ostenta, não evidenciando, assim, redução em suas possibilidades, sujeita-se à perduração da obrigação alimentar firmada mediante aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, defendendo mitigação da capacidade que originalmente ostentava no momento da fixação da obrigação, competia infirmá-la mediante prova substanciosa da alteração de sua capacidade financeira, constituindo, assim, seu direito, e não mediante simples alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Contudo, sobrestada sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.